Tribunal: TJBA
Processo: 8005060-62.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005060-62.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUIZ ANTONIO MARCONI PEREIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
FABRICIO DOS SANTOS SIMOES, IVANA RODRIGUES SANTOS, SERGIO PLAZZI MASCARENHAS

APELADO: CONSTRUTORA BAHIA FORTE LTDA

Advogado(s)
:
RODRIGO BAHIA MENEZES, CAMILA MILENE SOARES DANTAS MAGALHAES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. ARRAS. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. RESTITUIÇÃO AO STATUS QUO ANTE. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. NÃO INDENIZÁVEIS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, reconhecendo o inadimplemento contratual em transação envolvendo dação em pagamento de unidades imobiliárias, decretou a rescisão do contrato, determinou a devolução de valores pagos e fixou multa contratual, indeferindo pedido de indenização substitutiva pelas unidades e outras verbas pleiteadas pelos recorrentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se fatos supervenientes relativos à ocupação do imóvel por terceiros influenciam o julgamento; (ii) estabelecer se houve julgamento extra petita na determinação de devolução de valores; (iii) determinar a possibilidade de cumulação de multa contratual com indenização equivalente às unidades prometidas; (iv) verificar a possibilidade de ressarcimento de honorários advocatícios contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Fatos supervenientes estranhos à relação contratual, como eventual ocupação do imóvel por terceiros, não interferem na responsabilidade pelo inadimplemento nem no desfecho da lide.

A devolução dos valores pagos constitui consequência lógica da resolução contratual, não configurando julgamento extra petita.

A disciplina das arras impede a retenção indevida, devendo observar a regra legal conforme a responsabilidade pelo inadimplemento.

A resolução contratual produz efeitos ex tunc, impondo o retorno das partes ao estado anterior e vedando o enriquecimento sem causa.

A cumulação de multa contratual com indenização equivalente às unidades imobiliárias configura bis in idem, pois a multa já prefixa as perdas e danos decorrentes do inadimplemento.

A pretensão de receber o valor integral das unidades e reaver o imóvel implicaria desequilíbrio contratual e enriquecimento indevido.

Honorários advocatícios contratuais não constituem dano material indenizável, por decorrerem de contratação voluntária da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A resolução contratual por inadimplemento impõe o retorno das partes ao estado anterior, vedando o enriquecimento sem causa. 2. A multa contratual que prefixa perdas e danos impede a cumulação com indenização pelo mesmo fato. 3. Fatos supervenientes estranhos à relação contratual não influenciam a responsabilização pelo inadimplemento. 4. Honorários advocatícios contratuais não são indenizáveis.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 492, parágrafo único, art. 435, art. 85, §§ 1º e 11; CC, arts. 182, 418 e 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.975.267/AC, Rel. Min. (Terceira Turma), j. 08/08/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 8000322-35.2017.8.05.0142, originária da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador – BA, apelantes LUIZ ANTÔNIO MARCONI PEREIRA, VERA HELENA DE TOLEDO PEREIRA e ESSENIO DE SCHAMMAI FRAGA DE ASSUNÇÃO, apelada CONSTRUTORA BAHIA FORTE LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

III